Tribunal: TJPA
Processo: 0832606-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832606-22.2021.8.14.0301

APELANTE: ZENAIDE VAZ DAS NEVES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE A ESPOSA DE EX SEGURADO FALECIDO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002 EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
E SÚMULA Nº 340 DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS NOVENTA DIAS DA DATA DO ÓBITO. BENEFÍCIO DEVIDO A CONTAR DA DATA DO REQUERIMENTO FORMULADO. AUSÊNCIA DE DIREITO Á INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS CONFORME OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, MAS TÃO SOMENTE À PARIDADE. ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 603.580-RG, TEMA 396. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO EM QUE PESE A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0832606-22.2021.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZENAIDE VAZ DAS NEVES
contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE C/C INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL
n° 0832606-22.2021.8.14.0301
,
movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Consta dos autos que a autora ingressou com requerimento administrativo n º 2020/130975, no IGEPREV, em 17/02/2020, na qualidade de dependente do ex segurado OSCARINO CAVALCANTE DAS NEVES, seu marido, que veio a óbito no dia 08/09/2019.

Narra que o IGEPREV concedeu a pensão por morte, somente a partir do dia 01/11/2020 e retroativo até 30/06/2020, quando deveria ser retroativo à data do óbito.

Afirma ainda que os benefícios previdenciários estão sendo pagos em valores inferiores aos proventos e vencimentos que o ex-segurado estaria percebendo, se vivo fosse.

Sustenta também, ser devido o pagamento de Auxílio Funeral correspondente a dois meses de proventos percebidos pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito, ou seja 08/09/2019, data do óbito de seu marido.

Por fim, requer o pagamento de todos os valores retroativos da data implantação do benefício (01/11/2020) até a data óbito, bem como, o pagamento de Auxílio Funeral.

Após a instrução do feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

O magistrado fundamentou que à época do requerimento administrativo a requerente recebia do INSS o benefício assistencial de Prestação Continuada - BPC, não acumulável com qualquer outro benefício, de modo que, recebido o benefício entre 06/05/2005 e 30/05/2020, correta a implementação do IGEPREV apenas a partir de junho/2020.

Esclareceu ainda, que muito embora seja possível que a beneficiária faça sua opção entre os benefícios, não cabe ao órgão previdenciário estadual procurá-la para ofertar.

Pontuou que a concessão de benefício previdenciário rege-se pela lei vigente na época do óbito, e que na ocasião quando não mais vigorava o § 7º do art. 40, da Constituição Federal, que abrigava a integralidade de proventos.

No tocante ao Auxílio Funeral entendeu ser indevido uma vez que inexiste requerimento administrativo junto a IGEPREV.

Irresignada com a sentença, a autora interpôs a presente Apelação Cível argumentando que o seu falecido marido era investigador da Polícia Civil, e por tal razão requereu junto ao seu órgão de origem, Polícia Civil, o auxílio funeral. Desta forma, afirma estar comprovada a solicitação do auxílio funeral.

Quanto ao BPC percebido, afirma que renunciou em agosto de 2019, conforme visa fazer prova por extratos bancários.

No que tange à integralidade dos proventos, sustenta que o juízo monocrático confunde data do óbito (08/09/2019) com a data (17/02/2020) do requerimento da pensão previdenciária, contrariando o artigo 36 da Lei Complementar Estadual no. 32/2002.

Dito isso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de que sejam acolhidos os pedidos autorais.

Por sua vez, o IGEPREV apresentou suas Contrarrazões refutando as alegações levantadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Após, requerente/apelante procedeu a juntada de documentos novos, emitidos pelo INSS, a fim de comprovar a data de cessação do BPC.

Em razão disso, foi oportunizada manifestação do órgão previdenciário e requerido ao INSS que apresentasse detalhamento dos registros da segurada, o que foi prontamente atendido.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público do Estado se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada para garantir a autora o direito a paridade de proventos com o valor recebido pelo
de cujus
e o recebimento dos valores relativos ao auxílio funeral.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e passo a apreciá-los.

Inicialmente, destaca-se que o benefício de pensão por morte rege-se pela legislação vigente quando da sua causa legal, em homenagem ao princípio
tempus regit actum,
conforme o Enunciado da Súmula nº 340 do STJ. Deste modo,
in casu,
serão consideradas s leis e regulamentos em vigor em 08/09/2019, data do óbito do ex segurado.

Destaca-se que o benefício pretendido está previsto na Lei Complementar Estadual n° 039/2002,
in verbis
:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a)

Pensão por morte do segurado;

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

I - do óbito, quando requerida em até noventa dias; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

III - da data do cancelamento de benefício inacumulável, quando houver. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Pois bem. Do acervo probatório produzido nos autos, denota-se que o requerimento administrativo da recorrente data de 17/02/2020, portanto, passados mais de 90 dias da data do óbito, ocorrida em 08/09/2019.

Desta feita, conforme a legislação em destaque, a pensão por morte é devida a contar da data do requerimento.

Quanto a alegação do órgão previdenciário no sentido de que a beneficiária recebia pelo INSS BPC, inacumulável com pensão por morte, o que impediria a concessão do referido benefício à data do requerimento, entendo que não merece prosperar.

Muito embora a Lei nº 8.742/93, que regulamenta o benefício assistencial de prestação continuada, preveja que o BPC o pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, vislumbro que este não é o caso da autora/apelante.

Conforme a vasta documentação juntada pela recorrente, bem como, pelo INSS, evidencia-se que o Benefício de Prestação Continuada foi cancelado em 13/09/2019, a pedido da interessada. Portanto, não se justifica a negativa do IGEPREV em proceder a implementação da pensão por morte à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação de regência.

Ademais, no que tange ao auxilio funeral, denota-se que em se tratando o falecido de investigador da Polícia Civil aposentado, o requerimento administrativo deveria ter sido formulado junto ao IGEPREV e não junto a Polícia Civil, como procedeu a autora.

Todavia, a jurisprudência majoritária entende que a ausência de requerimento ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial, em razão da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF.

Menciona-se ainda, conforme pontuado pelo nobre
parquet
,
“Considerando o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, compreendo que, uma vez integrando a Estrutura Administrativa do mesmo ente federativo, deve-se considerar preenchido o requisito do pedido administrativo, portanto, fazendo jus ao recebimento do auxílio.”

Todavia, tão somente em relação ao argumento recursal pertinente à paridade e integralidade do valor recebido a título de proventos de pensão e os proventos de aposentadoria pagos se vivo fosse o instituidor, entendo que tal pedido não merece acolhida.

Explico.

A paridade assegura que os servidores aposentados tenham seus benefícios reajustados na mesma proporção dos servidores ativos, enquanto a integralidade garante que o servidor se aposente com o mesmo salário da ativa.

Em 2003, com a
Emenda Constitucional nº 41
, restou assentado a regra de que não tem o pensionista direito à integralidade e sim à paridade com os ativos.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do no julgamento do RE 603.580-RG, Tema 396, decidiu que apenas “
os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade” (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”

Portanto, a recorrente não tem direito à integralidade do benefício no momento da concessão, igual ao dos proventos do servidor falecido, contudo, faz jus à paridade, submetendo-se ao critério de revisão e reajuste conforme estabelecido na Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a quo,
garantindo à recorrente o direito a paridade de proventos, o recebimento dos valores relativos ao auxílio funeral, bem como, valores de pensão por morte retroativos a
17/02/2020, data do requerimento administrativo, tudo conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024